Tribunal: TJMT
Processo: 0000403-84.2017.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000403-84.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 902.610.892-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido. Autoria e materialidade comprovadas. Prova testemunhal harmônica e corroborada por confissão. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Pena no mínimo legal. Incidência da súmula 231/STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante
por
porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Atipicidade por ausência de perigo real; 2) reconhecimento da confissão e redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

1.
O porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório sem registro, e afigura-se “
desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo
.” (TJDF, AP no 07039005220228070019 1732763)

2. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo e a confissão do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

3.
A e. Terceira Seção do c. STJ, sob o rito dos repetitivos, afastou a pretensão de superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, RE no 597270 QO-RG).

IV. Dispositivos e teses

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. O porte de arma de fogo de uso permitido configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à coletividade.

2. Os depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pela confissão do apelante, constituem prova suficiente para a condenação.

3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 33, § 2o, “c”, e 44, § 2o; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 18.05.2021; STJ, REsp no 2057181/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, 18.09.2024; STF, RE no 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, 05.06.2009; TJMT, Enunciado Criminal no 8; TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, 10.08.2018; TJDF, AP no 07039005220228070019, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 29.07.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000403-84.2017.8.11.0100 - COMARCA DE BRASNORTE

APELANTE(S): JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (PJe no 0000403-84.2017.8.11.0100) que o condenou por porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 - (ID 321263929, fls. 255/259).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta seria atípica porque o armamento “
era utilizado para caça ou proteção de sua propriedade

sem perigo real à incolumidade pública
”; 2) faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão, “
reduzindo a pena para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
”.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 321264361).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 321264363).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da lei no. 10.826/03) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – 1. Tese de atipicidade material da conduta por suposta ausência de perigo concreto – Improcedência – No caso em comento, trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta – materialidade e autoria restaram cabalmente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial de eficiência e prova oral coesa – 2. Pretendida redução da pena aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade - Impossibilidade de superação da súmula 231 do STJ. Entendimento sumular em consonância com o ordenamento jurídico. Parecer pelo improvimento do recurso. - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 326276867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de outubro de 2016, por volta das 22h30min, em via pública, na Rua Pernambuco, Bairro Arco-Íris, nesta urbe, o denunciado JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA, vulgo “JOSI PEDREIRO”, consciente e voluntariamente, portava 01 (uma) espingarda calibre 36 e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 07, Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, Termo de Exibição e Apreensão de fl.09, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 12 e demais elementos de informações coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA, vulgo “JOSI PEDREIRO”, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/03 [...].”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - ID 321263929, fls. 4/5)

O Juízo singular
reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos
:

“[...] A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo, Laudo no 600.2.03.2016.016581-01 (Balística Forense), Boletim de ocorrência e depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e confirmados em Juízo.

As provas colhidas nos autos autorizam conclusão de que a autoria dos fatos recai sobre a pessoa do acusado. Destacam-se principalmente o Auto de prisão em flagrante delito, os depoimentos prestados pelas testemunhas, corroborados pela confissão do acusado perante este Juízo.

A testemunha Flávio dos Santos Carraro, declarou: [...].

A testemunha Bruno Diógenes Cáceres de Miranda, declarou:[...].

A testemunha Izaias Nunes Leal, afirmou não se recordar dos fatos.

Interrogado, o acusado Josimar de Oliveira Lima, afirmou que: “são verdadeiros os fatos; que a arma era sua; que estava trazendo da fazenda para a sua casa; que mora na cidade; que tinha deixado lá (na fazenda) e tinha ido numa janta lá e aproveitou e trouxe embora (...); que não tentou empreender fuga; que na verdade estava chegando em casa quando eles deram sinal para parar, já estava chegando no portão da sua casa [...].

Nesta senda, o depoimento prestado pelo agente policial Bruno que realizou a abordagem merece todo o crédito, eis que coerente, firme, seguro e contra ele não há quaisquer indícios de má-fé.

Além disso, os depoimentos são corroborados pela confissão do acusado, que declarou expressamente que portava a espingarda no momento em que foi abordado pelos policiais.

Assim, restou plenamente comprovada a autoria delitiva [...].

Ademais, conforme restou demonstrado pelo laudo pericial, a referida arma de fogo estava em perfeitas condições de uso, apresentando ser eficiente para a realização de disparos com produção de tiros. Portanto, a conduta do acusado enquadra-se com perfeição na moldura típica estampada no art. 14, caput da lei n. 10.826/03, que assim dispõe, “in verbis”: [...].

DISPOSITIVO:

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de:

a) CONDENAR o réu JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA da prática do crime previsto no artigo 14, “caput”, da Lei n.o 10.826/2003 [...].

DOSIMETRIA DA PENA:

O tipo penal, descrito no artigo 14, “caput”, da Lei n.o 10.826/2003, prevê a pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa [...].

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial; - Antecedentes: o réu não ostenta.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: as circunstâncias do crime são normais à espécie e, portanto, não será valorada;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: tratando-se de crime vago, não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

a)2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Não há no presente caso a presença de circunstância agravante.

Contudo, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’ do CP). Porém deixo de considerá-la em virtude da Súmula 231 do STJ, que preceitua que a incidência de circunstância atenuante não pode levar a pena provisória aquém do mínimo legal.

Assim, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b)3a Fase: Das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena:

Não incide no presente caso qualquer causa de aumento e tampouco de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [...].

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: [...]

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO (art. 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ARTIGO 59, INCISO IV, CÓDIGO PENAL) E SURSIS:

Considerando que o réu preenche os requisitos do art. 44, incs. I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44, § 2o, do CP), aplicando a pena de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, inc. I do CP) e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, a razão de uma hora de serviço por dia de condenação, conforme o art. 46, § 3o do CP [...].

Diante da substituição retro, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena [...].”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – ID 321263929, fls. 255/259).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada do Termo de Exibição e Apreensão (ID 321263929, fls. 16), no Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo, subscrito por José Carlos Falcão e Flávia Inês Reolon [peritos oficiais] - ID 321263929, fls. 19/20 -, e no Laudo Pericial de Balística no 600.2.03.2016.016581-01, assinado por Antonio Henrique Machado Magalhães [perito oficial criminal] - ID 321263929, fls. 57/59 -, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Flávio dos Santos Carraro, testemunha (ID 321263929, fls. 21), Bruno Diógenes Cáceres de Miranda, policial militar (ID 321263929, fls. 15), Izaias Nunes Leal, policial militar (ID 321263929, fls. 17), Kleber Nascimento, investigador de polícia (ID 321263929, fls. 18) e do apelante JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA (ID 321263929, fls. 27/28).

Em Juízo, foram ouvidos Flávio dos Santos Carraro [testemunha], Bruno Diógenes Cáceres de Miranda e Izaias Nunes Leal [policiais militares] e o apelante (ID 321263929, fls. 251, Relatório de Mídias – ID 214438589).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Bruno Diógenes Cáceres de Miranda e Izaias Nunes Leal] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) espingarda calibre 36 [de uso permitido] e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, as quais estavam sendo portadas pelo apelante enquanto trafegada com sua motocicleta em via pública [na rua Pernambuco, bairro Arco-Íris, em Brasnorte/MT], ocasião em que foi abordado pela guarnição (ID 321263929, fls. 15/17, Relatório de Mídias – ID 214438589).

Atentem-se que as narrativas dos policiais militares estão corroboradas pela confissão do apelante, o qual confirmou, nas duas fases da persecução penal, “
que a arma era sua e estava trazendo da fazenda para a sua casa
”
(ID 321263929, fls. 27/28, Relatório de Mídias – ID 214438589).

Frise-se que os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, o armamento mostrou-se
“EFICIENTE para realização de disparos com produção de tiros”
,

consoante Laudo Pericial de Balística no 600.2.03.2016.016581-01, subscrito por Antonio Henrique Machado Magalhães [perito oficial criminal] - ID 321263929, fls. 57/59 -.

Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório sem registro (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021), e afigura-se “
desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo
.” (TJDF, AP no 07039005220228070019 1732763, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, 29.7.2023)

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018).

Logo, conserva-se a condenação do apelante pelo porte ilegal de arma fogo e munição de uso permitido (Lei no 10.826/03, art. 14,
caput
).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o Juízo da causa reconheceu a atenuante
da
confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’), todavia deixou de aplicá-la, em razão da impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ).

De fato, a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou a pretensão de superação da Súmula 231 (Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Dessa forma, preserva-se a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição, mantêm-se as penas definitivas do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, c), substituídas por duas restritivas de direito (art. 44, § 2o, do CP).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025